Tribunal: TJPA
Processo: 0819831-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819831-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO NASCIMENTO DA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB) contra sua enteada de 12 anos, no âmbito do Processo nº 0817300-62.2025.8.14.0401. A prisão foi mantida em audiência de custódia e, posteriormente, indeferido pedido de revogação da custódia pelo Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, com fundamento na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e necessidade de proteção da vítima e da instrução criminal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva se encontra devidamente fundamentado nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) definir se as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal seriam suficientes para substituir a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a escuta especializada da vítima, o testemunho presencial da irmã da ofendida e o
modus operandi
do crime, evidenciando o
periculum libertatis
e a gravidade concreta da conduta.

4.

A decisão impugnada individualiza os fundamentos legais, demonstrando a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, afastando alegações de fundamentação genérica ou ausência de contemporaneidade.

5.

A condição de padrasto e a convivência doméstica com a vítima agravam o risco à instrução criminal e justificam a inadequação das medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico, diante da proximidade entre acusado e vítima.

6.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e apresentação espontânea à autoridade policial, não afastam os fundamentos concretos da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

7.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o processo segue seu curso normal, com resposta à acusação apresentada em 21/10/2025, afastando a alegação de inércia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva deve ser mantida quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem o risco à ordem pública e à instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPPB.

2.

A condição de convivência doméstica entre acusado e vítima, especialmente em crimes sexuais contra vulnerável, justifica a segregação cautelar em razão do potencial de intimidação e reiteração delitiva.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando subsistem fundamentos legais concretos.

4.

A insuficiência das medidas cautelares alternativas deve ser avaliada com base nas circunstâncias específicas do caso concreto, podendo ser afastadas quando não garantirem a eficácia da proteção à vítima e à instrução.

5.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade e do andamento processual, não se caracterizando constrangimento ilegal quando o feito tramita regularmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPPB, arts. 312, caput, §§ 1º e 2º; 315, caput e §1º; 282, I, II e §6º; 319; CPB, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 173018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 857.776/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgRg no RHC nº 151.040/BA, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas c
orpus, com pedido LIMINAR, impetrada por MARIANA IZABELLY GOULART DE MENDONÇA, OAB/PA, em favor de MARCELO NASCIMENTO DA TRINDADE, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, no âmbito do Processo nº 0817229-60.2025.8.14.0401.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 10/09/2025, após se apresentar espontaneamente à 10ª Seccional Urbana da Pedreira, em cumprimento a mandado expedido (
ID.
30053518
, pag. 12
) em razão de suposta prática do crime previsto no
artigo 217-A do Código Penal Brasileiro
, consistente em atos libidinosos contra sua enteada, ADRIELY MELO MONTEIRO, de 12 anos de idade.

Na audiência de custódia (ID.
30053515
), presidida pelo Juízo de Garantias, foi mantida a prisão preventiva sob o fundamento de que não havia novos elementos a justificar sua revogação, limitando-se o ato à verificação do caráter protetivo e da integridade física do preso.

Posteriormente, a defesa requereu (ID.
30053517
) a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, argumentando inexistirem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente se apresentou voluntariamente à autoridade policial, possuía residência fixa, vínculos familiares e não representava risco à instrução criminal ou à ordem pública. Aduziu, ainda, que teria sido ameaçado por facção criminosa após os fatos e que a genitora da vítima acreditava em sua inocência.

O Ministério Público de primeiro grau (ID.
30053516
) manifestou-se pelo indeferimento do pedido, sustentando a presença dos requisitos da prisão preventiva e a gravidade concreta do delito, destacando, inclusive, que o investigado possuía contato direto com a vítima por ser seu padrasto, além de residir na mesma casa.

O Juízo de Garantias, em decisão datada de 12/09/2025, (ID.
30052914
) indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, entendendo que permaneciam inalterados os fundamentos que motivaram a decretação da custódia, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e de preservação da instrução criminal, diante do modus operandi e da vulnerabilidade da vítima.

Inconformada, a defesa impetrou o presente habeas corpus (ID.
30052909
), sustentando ausência de justa causa e fundamentação genérica do decreto prisional, bem como desnecessidade da prisão preventiva diante da suficiência das medidas cautelares do
artigo 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Requereu, liminarmente, a substituição da prisão por monitoramento eletrônico e, no mérito, a revogação definitiva da custódia.

A Procuradoria de Justiça Criminal de segundo grau, na condição de fiscal da ordem jurídica, apresentou parecer técnico (ID.
30924135
), destacando que o decreto prisional de 12/09/2025 estava devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Ressaltou que o paciente se valeu da confiança familiar e da vulnerabilidade da vítima, acrescentando que a apresentação espontânea não afastava o risco processual.

O Ministério Público de 2º grau (ID.
30924135
) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do habeas corpus, mas pela NEGAÇÃO do pedido, defendendo a manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade do crime e da inadequação das medidas alternativas.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus
sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos e condições para sua admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus
é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o
Habeas Corpus
vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante. A doutrina explica no mesmo sentido:

“A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.”
LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira.
Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais
. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O Juízo de origem apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, demonstrando elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso em tela, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita, primariedade e suposta conduta ilibada — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.”

(
STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5,
Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(
AgRg no HC n. 915.175/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPP, arts. 312, caput e §1º, 2º§ e 315, caput e §1º
):

“Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Destaca-se, inicialmente, a decisão em que o
juiz a quo
manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...) As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram, em tese, ser o investigado o suposto autor do crime em comento, conforme a escuta especializada da ofendida. Há informação nos autos de que Marcelo Trindade, em tese, submeteu a vítima Adriely Melo Monteiro, sua enteada, com 12 (doze) anos de idade, a atos libidinosos diversos da conjunção carnal, no interior da residência da família, fato ocorrido nesta cidade, no dia 05/09/2025, às 04h. Registre-se que a ação foi presenciada pela irmã da ofendida Adriane Melo Monteiro, a qual se deparou com a adolescente chorando e afirmando: “irmã, ele tava tocando em mim, ele pegou minha mão e colocou no pau dele, ele tentou me beijar (...) ele se deitou na rede e colocou o negócio dele nas minhas pernas por cima da roupa" (id. 156095646, p. 12). A gravidade concreta do crime e a periculosidade do requerente restou evidente pelo modus operandi empregado, o qual, aproveitou-se do momento em que todos se encontravam dormindo e da vulnerabilidade da vítima, para supostamente cometer o ilícito. Tal contexto fático indica a gravidade concreta do crime, a ousadia e periculosidade do custodiado, afetando a ordem pública e a paz social, o que demonstra a necessidade de manutenção da prisão. Desse modo, depreende-se que a conduta descreve gravidade acentuada, de maneira que a prisão cautelar pretendida se revela adequada à preservação da ordem pública, com o fito de evitar a prática de outros ilícitos com a mesma gravidade. A manutenção da custódia preventiva também visa assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o estado de liberdade do investigado poderá provocar o sentimento de medo na vítima e em seus familiares, e poderá influenciar na colheita da prova. Destaque-se, também, que a presente custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar. Por ora, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato, da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito. Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais, tendo em vista que se verificam ainda presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ante os fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, e a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Destaca-se que a decretação da prisão preventiva tem como fundamento a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, prevalecendo o mesmo contexto fático e jurídico que motivou a prisão cautelar, esta deve ser mantida. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva do art. 319 do CPP se revelaram inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito, conforme alhures já demonstrado. Isto posto, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado em favor de MARCELO NASCIMENTO DA TRINDADE, eis que visa resguardar a garantia da ordem pública e a instrução criminal. P.R.I.C, expedindo-se o necessário. Belém (PA), data da assinatura eletrônica. HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA Juiz de Direito Titular da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém.”

Em sua decisão, o magistrado do primeiro grau destacou, quanto ao
fumus commissi delicti
— prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, que tais elementos estão evidenciados pelas declarações da testemunha, irmã da vítima, que presenciou os fatos e pela escuta especializada da vítima. No que se refere ao
periculum libertatis
, o juízo de origem registrou circunstâncias concretas do caso, consubstanciadas no
modus operandi
, com violência, em residência e no âmbito do mesmo núcleo familiar e evasão após o crime, fatores que, em concreto, agravam a reprovabilidade da conduta e revelam risco atual à ordem pública e à segurança da vítima.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos à preventiva, quando reveladores do
periculum libertatis
e do risco de reiteração/abalo à ordem pública:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ACUSADO FORAGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 2.
No caso em debate, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, diante do suposto modo de execução.

Destacou-se que o acusado, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima, em ambiente doméstico, praticou atos diversos da conjunção carnal com a criança que contava com 9 anos de idade à época. Tais elementos, somados à necessidade de se evitar a reiteração delitiva, considerando a notícia de que o agente teria praticado o delito de forma reiterada, recomendam a necessidade da manutenção da custódia a fim de se preservar a integridade física e psíquica da vítima.
Consta ainda nos autos que a enteada não foi a única infante que ele vitimou, pois também molestou suas próprias primas, D. e B., quando eram mais novas. Sublinhou-se, outrossim, que a genitora da vítima, mesmo ciente sobre a violência contra ela perpetrada, continuou convivendo maritalmente com o ora agente, o que coloca em xeque o efetivo afastamento da menor do acusado. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. Relativamente a contemporaneidade da medida extrema, há entendimento de que "diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (AgR no HC 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/6/2021) .No caso dos autos, os últimos acontecimentos se deram em abril do corrente ano, além disso, após o decreto preventivo de 5/7/2023, o acusado permaneceu foragido, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021). 5. Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg n
o HC: 857776 SP 2023/0352676-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (G.N.)

Ressalta-se que as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a do contexto intrafamiliar (paciente padrasto da vítima), e do
modus operandi
, as medidas alternativas diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos apontados (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).O cenário recomenda distanciamento efetivo do agressor, cuja eficácia, nas circunstâncias narradas, não se assegura com monitoramento eletrônico, recolhimento noturno ou simples proibições de contato, sobretudo diante da proximidade familiar e do histórico de intimidação.

A aferição do alegado de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, faz-se sob os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, não por soma aritmética de prazos. No caso, a fase de instrução está em andamento, sendo apresentado resposta a acusação no dia 21/10/2025, o que afasta o argumento de inércia estatal e a caracterização do constrangimento ilegal pela demora.

Sobre o assunto, junta-se o entendimento do Colendo. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada pelo modus operandi utilizado que evidencia a gravidade exacerbada na conduta empreendida no âmbito das relações domésticas culminando em feminicídio, não há ilegalidade no decreto prisional. 2. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.
3. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando o feito encontra-se em seu curso regular. O agravante encontra-se preso desde 27/01/2021, sendo que em 21/09/2021 foi designada audiência, estando o feito em fase de cumprimento de mandados.
4. Agravo regimental improvido.”

(
STJ - AgRg no RHC
: 151040 BA 2021/0238218-1, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021) (G.N.)

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos previstos no
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/11/2025